Tribunal: STF
Processo: HC 163654
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO PELO NÃO ENFRENTAMENTO PRÉVIO DO TEMA POR ÓRGÃO COLEGIADO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM LASTRO NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, inciso I, alínea “i”.



    2. Embora a pena-base imposta ao agravante tenha sido fixada no patamar mínimo, ao longo da dosimetria da pena foi reconhecida a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, circunstância apta a justificar o regime prisional mais gravoso, na linha da consolidada jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 124.663 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18.11.2014 e RHC 138.936, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06.02.2018. 



    3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    4. Agravo regimental desprovido.